Tribunal: STF
Processo: RE 248320
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-06-05
Data de publicação: 2001-06-05

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Entidade de assistência
social. IPTU. Imunidade.
- Há pouco, o Plenário desta Corte, ao julgar o RE
237.718, firmou o entendimento de que a imunidade tributária do
patrimônio das instituições de assistência social (artigo 150, VI,
"c", da Constituição) se aplica para afastar a incidência do IPTU
sobre imóveis de propriedade dessas instituições, ainda quando
alugados a terceiros, desde que a renda dos aluguéis seja aplicada
em suas finalidades institucionais.
- Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido.
Recurso extraordinário não conhecido.